Tribunal: TJBA
Processo: 8046656-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046656-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VANESSA LARISSA COSTA ALVES Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):SERGIO SCHULZE ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUALMENTE PACTUADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para autorizar a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta ausência de comprovação válida da mora, requisito essencial para a concessão da liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada pelo credor fiduciário a endereço diverso daquele indicado no contrato é apta a constituir validamente o devedor em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora do devedor fiduciante, para fins de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, exige a comprovação de envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento para o endereço constante no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, para fins de comprovação da mora, basta o envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensada a assinatura do destinatário (REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/08/2023). 5. Todavia, a notificação foi enviada a endereço diverso do previsto no contrato, conforme comprovado nos autos, o que inviabiliza a constituição válida em mora e, por conseguinte, a concessão da liminar de busca e apreensão. 6. A divergência entre o endereço indicado no contrato e aquele para o qual foi remetida a notificação, ainda que sutil, compromete o cumprimento do requisito legal específico, sendo inaplicável, no ponto, a tese firmada no Tema 1.132 do STJ. 7. A configuração de distinguishing afasta a aplicação da tese vinculante e impõe a cassação da liminar deferida, por ausência de requisito legal essencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do previsto no contrato de alienação fiduciária não constitui validamente o devedor em mora. 2. A constituição válida em mora exige o envio da notificação, com aviso de recebimento, ao endereço contratualmente estipulado, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 3. A ausência de cumprimento desse requisito inviabiliza o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; TJDFT, AI 0726721-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8ª Turma Cível, j. 30.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n° 8046656-87.25.2025.8.05.0000 em que é Agravante VANESSA LARISSA COSTA ALVES e Agravado BANCO VOTORANTIM S.A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao agravo, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.